Tribunal: STF
Processo: RE 102706
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
objeto de promessa de compra e venda não inscrita no Registro



de Imóveis, por dívida do promitente-vendedor. Descabimento de



embargos de terceiro opostos pelo promitente comprador. Súmula



621. Nào enseja embargos de terceiro à penhora a promessa de



compra e venda não inscrita no Registro de Imóveis. Recurso



conhecido e provido.